Tribunal: TJMT
Processo: 1022000-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022000-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PAULO TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
FORMULADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– ALEGAÇÃO DE “
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA POSSÍVEL CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
” – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE RECURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DOS ARTS. 80, VII, 81 E 1.026, §2º, TODOS DO CPC – POSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TÃO EVIDENTE A PONTO DE CARACTERIZAR VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG). 3. “
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
” (REsp 1250739/PA). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
” (AgInt no AREsp 1456532/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SILVANA GALBIER contra o v. acórdão que desproveu o Agravo Interno por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022000-91.2023.8.11.0000, por ela interposto contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”

(Proc. nº 0004330-39.2006.8.11.0037), contra ela ajuizada por PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO, deferiu pedido formulado pelo exequente/agravado para ordenar penhora “
on line
” de ativos financeiros da executada/agravante e também de sua microempresa individual denominada “
Agropecuária Galbier
”, até o valor da dívida exequenda (R$ 831.174,40), por admitir que, tratando-se de microempresa individual, “
não existe diferenciação entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica
” (cf. Id. nº 126827675 dos autos de origem e Ids. nº 187322674 e 195269168 dos presentes autos recursais).

Após devotar duas laudas à síntese da demanda e uma lauda à indicação dos documentos por ela colacionados aos autos, a executada/agravante afirma, em uma única frase, que o v. acórdão embargado padece de “
omissão quanto à análise da possível concessão da Assistência judiciária Gratuita
” e pede acolhimento dos declaratórios para “
corrigir os ponto arguidos bem como a reforma do acordão, a fim de conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
” (sic – cf. Id. nº 189071199 - Pág. 5/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

No caso, porém, a embargante nem sequer disfarça seu intuito de rediscussão da matéria, tanto que devota maior parte das razões dos declaratórios pontuando os documentos que entende respaldar a alegação de hipossuficiência financeira e, ao final, afirma categoricamente e sem mínima desfaçatez que o acórdão embargado padece “
omissão quanto à análise da possível concessão da Assistência judiciária Gratuita
”, sendo que esse é o único – absolutamente único – ponto objeto de análise do Agravo Interno e da decisão contra qual ele foi interposto. Somente se pode inferir que a tese é de que a omissão seria caracterizada porque este Tribunal teria se “esquecido” de conceder o benefício à recorrente.

Aliás, a própria redação das razões dos aclaratórios já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor ao manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O que se vê das razões recursais, até porque a embargante não fez mínima questão de disfarçar, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que nem disfarça a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, concedendo a benesse.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios.

Após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de omissão quanto ao único ponto de análise, a embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios “
objetivando, corrigir os ponto arguidos bem como a reforma do acordão, a fim de conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
” (sic – cf. Id. nº 189071199 - Pág. 6 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

Mas, após proceder maliciosamente, não consegue engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário, porque não lhe é defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente nem mesmo o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII).

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “
os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016)
.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), e determino, ainda, a certificação de eventual trânsito em julgado do aresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024